Tribunal: STF
Processo: Rcl 67942
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IRRETROAVIDADE DA LEI nº 14.843/2024. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 56 DA SÚMULA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Esta Suprema Corte não admite que o apenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei, por falta de estabelecimento adequado.



    2. No caso presente, contudo, o reclamante encontra-se recolhido em presídio compatível com o atual regime de cumprimento da pena, o semiaberto. 



    3. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por inobservado.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.